Tribunal: CARF
Processo: 10480.901966/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901966/2017-11
ACÓRDÃO
3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
CRÉDITOS DE IPI SOBRE MP, PI E ME. ART. 226, INC. I, DO RIPI/2010
Os estabelecimentos industriais e equiparados podem se creditar do IPI
relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo imobilizado.
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
SÚMULA CARF No 242
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam
ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão
de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os
fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator), Rachel Freixo Chaves e Keli Campos de
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
2
Lima, que lhe davam provimento parcial para reverter as glosas sobre o coque de petróleo.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório
emitido quando da análise do(s) PER/DCOMP no 11100.40822.301115.1.5.01-
0726, transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 2o
trimestre/2015, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99, sendo referido saldo
credor relativo ao estabelecimento no 10.656.452/0023-95:

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
3

A Manifestante é produtora de cimento.
O reconhecimento parcial do direito creditório se deveu a glosas de créditos de
aquisições de produtos que não atendem os requisitos para o creditamento. Após
discorrer sobre as regras aplicáveis em matéria de direito de crédito de IPI, a
Fiscalização decidiu pela glosa dos créditos relativos a: coque de petróleo e
material refratário.
A Manifestante alegou que referidos insumos são utilizados no processo
produtivo e nele se desgastam.
Aduz, com relação ao coque de petróleo, afirma que se mistura ao produto em
fabricação porque sua queima resulta em substâncias que se incorporam ao
clínquer sendo, este último, o cimento numa forma básica, a partir do qual é
obtido o cimento Portland. E, quanto ao material refratário, afirma que têm por
função permitir o funcionamento do forno de clínquer em altas temperaturas.
Argumenta, ainda, que a visão defendida na Manifestação de Inconformidade
estaria no mesmo sentido do entendimento consagrado na Solução de Consulta
Cosit no 24, de 23 de janeiro de 2014.
Ao final, alega a necessidade de realização de perícia para o deslinde da
controvérsia.
É o relatório, no essencial.

Em sessão de 07/10/2021, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (acórdão no 106-019.442).
Em 25/11/2021, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões recursais semelhantes às trazidas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
4

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Da nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ, e pedido de diligência
Neste tópico, alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois teria se
baseado apenas em nomenclatura utilizada nos livros fiscais/contábeis, sem estender sua análise
aos pareceres técnicos que foram juntados pela empresa.
Relativamente a essa alegação, tem-se que os eventuais vícios identificados pela
contribuinte não ensejam a anulação do auto de infração, uma vez que os requisitos básicos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 encontram-se preenchidos.
Já no que diz respeito à decisão da DRJ, diz a Recorrente que o acórdão seria nulo
porque teria deixado de analisar alguns dos documentos que comprovariam o seu direito
creditório, bem como teria negado o direito da contribuinte à realização de diligência.
Quanto à análise de documentos, não é necessário que o Julgador se expresse
especificamente para que se considere que ele tenha sido analisado e rejeitado pelo Julgador,
sendo que a rejeição tácita, a meu ver, trata-se de matéria de mérito e não implica nulidade do
ato decisório. Para que se afaste eventual nulidade, basta que o Julgador fundamente a sua
decisão, apontando os motivos pelos quais decidiu neste ou naquele sentido, conforme o princípio
do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.
Evidentemente, se o Julgador disser que a contribuinte não juntou documentos e,
ao se analisar os autos, esses forem identificados, tem-se que o Julgador se equivocou em sua
premissa e que, eventual e circunstancialmente, possa haver nulidade do acórdão. Contudo, este
não é o presente caso.
No que diz respeito à realização de diligência ou perícia, tem-se que o artigo 18 do
Decreto no 70.235/1972 confere-lhe a natureza de faculdade do Julgador, ou seja, ela só é
designada se o julgador assim entender. Desta forma, se a DRJ decidiu que as provas existentes
eram suficientes para a fundamentação da decisão – sendo essa a mesma opinião deste Julgador -,
essa opinião não representa cerceamento de defesa e, portanto, não há que se falar em nulidade,
nos termos do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Diante dos argumentos aqui apresentados, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
5

II – Mérito
I.1. – Da apuração de créditos de IPI sobre MP, PI e ME – art/ 226 do RIPI/2010
De acordo com o art. 226, inc. I, do RIPI/2010, o estabelecimento industrial pode
apurar créditos de IPI sobre “matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
No âmbito da Receita Federal, a norma administrativa padrão utilizada para
interpretar os termos dispostos em lei é o Parecer CST no 65/1979, que estabelece o seguinte
entendimento:

(a) O texto legal deve ser analisado em duas partes, sendo a primeira referente aos
conceitos strictu sensu (restrito) de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem; já a segunda, trata dos conceitos lato sensu (amplo) de
matéria prima e de produto intermediário;
(b) No conceito strictu sensu, o emprego de MP, PI e o ME são integrados
diretamente ao produto industrializado;
(c) No conceito lato sensu, o emprego de MP ou PI não integram fisicamente o
novo produto, mas são consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo imobilizado;
(d) No conceito lato sensu, só poderão ser considerados como MP ou PI os itens
que forem consumidos no contato físico direto com a mercadoria em produção;
(e) Relativamente à expressão “consumidos”, não é necessário que a MP ou PI
sejam utilizados “imediata e integralmente”, bastando, apenas, que haja
desgaste/desbaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde
que decorrentes de ação direta sobre a mercadoria em produção. Essa posição,
contudo, foi revista no REsp no 1.075.508, onde prevaleceu a necessidade do
consumo “imediato e integral”.

Desta forma, para que se possa chegar à conclusão de que determinado item gera
créditos de IPI na forma do art. 226, inc. I, do RIPI/2010, é essencial que se esclareça a função
desse item do processo produtivo, bem como se ele se integra ou não ao bem em produção e, se
não se integrar, se há o seu consumo, decorrente de contato físico direto com o produto em
fabricação.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
6
Feitas essas considerações teóricas, passo à análise específica dos itens que foram
objeto de glosa fiscal.

I.1.1. – Coque de petróleo
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o fato de deixar
resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado
ao produto em elaboração e que, por isso, seria um produto intermediário:

Especificamente quanto ao Coque de Petróleo, utilizado como combustível para o
funcionamento dos fornos, cabe reafirmar o que já foi antes decidido (Acórdão
106-000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no 13362.900191/2013-77, Rel. ANA
ZULMIRA CHAVES SOUZA):
(...)
Diferentemente do que afirma a Manifestante, inclusive após consulta aos laudos
e pareceres acostados ao presente processo, é forçoso concluir que não há
demonstração, nos autos, de que o coque de petróleo se mistura ao produto em
elaboração; ao contrário, o que é dito e confirmado é que ele é utilizado como
combustível. E como restou acima consignado, o fato de haver resíduos do coque
no produto final não é suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado ao
produto em elaboração.

Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo fosse um
combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o produto final. Contudo, o
só fato de haver a integração do coque ao produto final, ainda que residual, é prova irrefutável de
que o contato ocorre, e isso é o suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de
energia.
No laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT juntado pela Recorrente (fls.
175 e ss.), fica bastante claro que esse contato direto acontece e que, em virtude disso, há a
incorporação dos resíduos da queima do coque de petróleo ao clínquer (material intermediário do
cimento):

Devido à sua natureza química e à elevada temperatura do processo, considera-se
que todo o coque de petróleo seja consumido na etapa de clinquerização. Na
combustão, e justamente para produzir este efeito durante a sua participação
direta na fabricação do clínquer, o coque de petróleo sofre imediata alteração na
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
7
composição química, com desgaste e perda de suas propriedades físicas e
químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque são consumidos no processo
de queima, com geração de calor capaz de manter a temperatura de
clinquerização, enquanto que os constituintes das cinzas são incorporados ao
clínquer.

Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento, razão pela qual o
distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o creditamento parece contrariar à própria
orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela definição mais
restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer jurídico juntado pela Recorrente (fls.
274 e ss.):

3. O CASO CONCRETO: O DIREITO DE CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
COQUE DE PETRÓLEO
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não-cumulatividade do IPI. Sendo
assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de crédito de um
determinado insumo para fins de creditamento de IPI: o primeiro, o critério da
vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização que abrange os
produtos que são materialmente incorporados aos produtos industrializados
(integração); e, o segundo, o critério da vinculação do produto adquirido ao
processo de industrialização que abrange os produtos que são materialmente
consumidos no processo de industrialização (consumição).
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria de
cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério de
integração, porque é materialmente incorporado ao produto industrializado
(cimento) durante o processo produtivo. O coque de petróleo é um subproduto
da destilação do petróleo cru e é utilizado preponderantemente como
combustível, tendo em vista sua propriedade de fácil liberação de energia no
processo de combustão. Na industrialização do cimento, o coque de petróleo é
utilizado como combustível dos fornos de produção de clínquer, sendo essencial
nesta etapa da produção. E, como o material se integra ao clínquer durante o
processo industrial normal de queima e entra em contato direto com a matéria-
prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam fazendo parte do produto
final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da consumição,
porque além de se integrar ao produto industrializado, é consumido durante o
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
8
processo de fabricação de cimento. Devido à sua natureza química e à elevada
temperatura do processo, todo o coque de petróleo acaba sendo consumido na
etapa de clinquerização. No momento da combustão do coque de petróleo, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação direta na
fabricação do clínquer, o coque sofre imediata alteração, com desgaste e perda de
suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque
são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz de manter a
temperatura de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente pelo
seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de produção do
cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integração, como o
critério da consumição. Isso significa dizer que o direito de crédito da indústria de
cimento com relação à aquisição de coque de petróleo independe da adoção de
uma concepção material-funcional ou material-corpórea da não-cumulatividade
do IPI, uma vez que este material preenche ambos os requisitos para o
reconhecimento do direito de crédito -tanto aquele vinculado à concepção
restrita de não-cumulatividade, como aquele vinculado à concepção restritíssima
de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela legislação e
pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que é bem consumido e integrado ao processo de industrialização, e que não
pode ser caracterizado como bem do ativo fixo, exatamente em decorrência de
seu desgaste e consequente integração ao produto industrializado. Nesse sentido,
o coque de petróleo preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento
jurídico para o afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto
insumo essencial para a atividade de produção de cimento.

Além disso, há de se aqui apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no 242,
pois o coque de petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é consumido durante o
processo produtivo:

SÚMULA CARF No 242
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
9
contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da
decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.

Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor pela
via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria aquecida), concluo que o
coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.

I.1.2. – Materiais refratários
Para os materiais refratários, a Recorrente aponta os seguintes esclarecimentos:

37. Ocorre que, com a devida vênia, todos os materiais indicados são utilizados
diretamente no processo produtivo do cimento, especialmente na fragmentação
do calcário, nos fornos de clínquer e moinhos. Com efeito, uma vez que não
constituem itens do ativo imobilizado e são consumidos/alterados/desgastados
no processo produtivo do cimento, tais materiais caracterizam-se como produtos
intermediários na industrialização do cimento, sendo legítima a apropriação dos
respectivos créditos de IPI.
38. Vale mencionar que (i) o Parecer do Professor Humberto Àvila (vide Doc. 4 -
fls.
318/361); (ii) o Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI/USP) (vide Doc. 6 - fls.
362/507), e (iii) o Departamento de Engenharia de Produção da Universidade do
Paraná (UFPR) (Doc. 05), elaboraram Pareceres Técnicos, com o objetivo de
analisar diversos materiais, peças e componentes do processo produtivo do
cimento, dentre os quais aqueles objetos da presente discussão.
39. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os itens da presente discussão foram
considerados pela POLI-USP e UFPR como materiais intermediários do processo
produtivo do cimento, por entrarem em contato com a matéria prima em
processamento e se desgastarem durante tal processo, num contexto em que não
é possível ignorar o direito à apropriação de créditos de IPI ora discutido.
40. Dessa forma, de maneira exemplificativa, a Recorrente esclarece que os
MATERIAIS REFRATÁRIOS são utilizados no revestimento dos fornos e possuem a
função de manter a alta temperatura que se faz necessária para a produção do
cimento, onde há necessidade de reposições constantes, pois são diretamente (e
de forma essencial) consumidos no processo produtivo do cimento.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
10
Para a DRJ, com fundamento no Parecer Normativo CST no 181/1974, “as partes,
peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas” não preenchem com os critérios
estabelecidos pela lei para a apuração de créditos, razão pela qual não haveria creditamento sobre
os materiais refratários.
A meu ver, o critério apresentado no Parecer Normativo CST no 181/1974 não está
completamente adequado ao texto legal, pois o fato de determinada parte integrar uma máquina
ou equipamento não faz dela, imediata e necessariamente, uma máquina ou equipamento, pois
isso só ocorrerá (pelos critérios contábeis em vigor – Pronunciamento CPC 27) se sua vida útil
esperada for superior a 12 meses.
Tanto o é que, mais recentemente, a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta Cosit no 24/2014, autorizou a apuração de créditos sobre peças de reposição de
máquinas de fiação e tecelagem:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI CRÉDITOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PEÇAS DE
REPOSIÇÃO. MANCHÕES.ROLETES. VIAJANTES.
Consideram-se produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde
que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e peças de
reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastam-se mediante
ação direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua
constante substituição.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o; Decreto no 7.212, de
2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.

Nessa Solução de Consulta, o justo critério utilizado para afastar o Parecer
Normativo CST no 181/1974 e, também, a Súmula CARF no 495, é o da não ativação da parte ou
peça:

9. Com efeito, a aquisição de um bem que deva ser contabilizado — de acordo
com os princípios contábeis geralmente aceitos — no ativo imobilizado do
estabelecimento industrial não gera qualquer direito à apropriação de créditos de
IPI. Esse entendimento restou confirmado por reiteradas decisões judiciais que
sustentam a Súmula no 495 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim
dispõe:
SÚMULA No 495 - A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da
empresa não gera direito a creditamento de IPI.
10. Por outro lado, o bem classificado no Ativo Imobilizado da empresa sujeita-se
a manutenção regular, o que inclui a substituição de partes e peças. Quando a
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
11
troca de partes e peças implicar em aumento de vida útil do bem superior a 1
(um) ano, tal dispêndio deverá ser capitalizado, integrando o Ativo Imobilizado, à
luz do art. 346, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que assim
dispõe:
(...)10.1 Nessa situação, resta evidente a impossibilidade de creditamento do IPI
pago na aquisição de partes e peças, uma vez que esse dispêndio estará
compreendido entre os bens do ativo imobilizado, hipótese claramente abarcada
pela vedação constante na parte final do art. 226, I, do Ripi/2010 (“... salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente ...).
Ativo Imobilizado quando esses componentes não se consumirem em decorrência
de uma ação diretamente exercida (contato físico) sobre o produto fabricado. O
desgaste indireto (sem contato físico) de partes e peças de bem do Ativo
Imobilizado não proporciona direito à apropriação de crédito do imposto.
11. Para que a aquisição de partes e peças propicie ao estabelecimento industrial
a apropriação de crédito de IPI faz-se necessário o atendimento cumulativo dos
seguintes requisitos: a) que as partes ou peças tenham contato físico direto com o
produto industrializado; b) que o produto industrializado seja tributado pelo
imposto; c) que desse contato físico resulte desgaste, consumo ou alteração de
propriedades físicas ou químicas dessas partes e peças, exigindo sua constante
substituição; d) que a troca das partes e peças não aumente a vida útil do bem em
mais de 1 (um) ano; e) que haja incidência do IPI na aquisição desses insumos,
devidamente destacado nas Notas Fiscais de Entrada.
11.1 Um exemplo claro de partes e peças que atendem aos requisitos das
alíneas “a”, “c” e “d”, referidas no item 11, são as agulhas de teares, utilizadas
nas indústrias de tecelagem para produção de tecidos: Têm contato físico com o
tecido em produção, desse contato físico resulta desgaste, consumo ou
alteração de suas propriedades físicas, exigindo constante substituição, e a troca
dessas agulhas não proporciona aumento de mais de um ano na vida útil do
bem.

Entretanto, no que diz respeito aos materiais refratários (tijolos, revestimentos,
argamassas e concretos refratários) utilizados nos fornos, possuo entendimento divergente desse
até então apresentado, sendo necessário aqui esclarecer que a posição para esses itens tem
sustentação mais fraca, isto porque a função do refratário é a de proteção (térmica/mecânica) de
máquinas, equipamentos ou instalações, com atuação menos acentuada sobre o produto final, a
ponto de ser considerada apenas indireta, hipótese essa que atrai a aplicação da Súmula CARF no
242, que diz que “afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um contato direto com
o produto em elaboração, conforme os fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no
1.075.508/SC”.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
12

III - Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre o coque de petróleo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Jose Pinto Ribeiro, redator designado
Com as vênias de estilo, em que pese o bem fundamentado voto condutor, ouso
discordar quanto à matéria “I.1.1. – Coque de petróleo “.
A divergência que se estabelece refere-se ao mérito quanto a possibilidade de
créditos de IPI por aquisição de coque.
1
MÉRITO
O voto condutor entendeu que o coque seria produto intermediário fazendo jus ao
crédito de IPI:
I.1.1. – Coque de petróleo
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o
fato de deixar resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir
que ele tenha sido incorporado ao produto em elaboração e que, por isso, seria
um produto intermediário:
(...)
Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo
fosse um combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o
produto final. Contudo, o só fato de haver a integração do coque ao produto final,
ainda que residual, é prova irrefutável de que o contato ocorre, e isso é o
suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de energia.
No laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT juntado pela Recorrente
(fls. 175 e ss.), fica bastante claro que esse contato direto acontece e que, em
virtude disso, há a incorporação dos resíduos da queima do coque de petróleo ao
clínquer (material intermediário do cimento):
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
13
(...)
Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento,
razão pela qual o distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o
creditamento parece contrariar à própria orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela
definição mais restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer
jurídico juntado pela Recorrente (fls. 274 e ss.): (...)Além disso, há de se aqui
apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no 242, pois o coque de
petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é consumido durante o
processo produtivo:
(...)
Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor
pela via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria
aquecida), concluo que o coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.
Entende-se que o coque de petróleo é utilizado como combustível na
industrialização do cimento e não gera créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de
produção a teor da legislação do IPI.
Neste sentido o voto vencedor do i. conselheiro Alexandre Freitas Costa – Redator
designado no acórdão 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
A seguir transcrevo excertos do voto do acórdão 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
com o qual concordo.
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, redator designado
Sustenta a Conselheira Relatora não haver necessidade de reforma do acórdão,
afirmando que Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que
permita defender que determinado material que (i) indubitavelmente entra em
contato com o produto em fabricação, (ii) se desgasta em contato físico direto e
(iii) se degrada em cinzas que se agregam ao produto final, possa ser
desconsiderado como produto intermediário.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
14
Destaca que consiste o coque calcinado de petróleo em verdadeiro material
intermediário consumido no processo produtivo do cimento, uma vez que há o
seu desgaste imediato e integral:
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como
combustível para a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu
contato ocorre diretamente com o produto em fabricação e que, inclusive,
há agregação deste ao produto final (cimento).Com isso, trouxe aos autos
cópia de peças referentes às Ações de nos
99.0014040-0
e
2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da Lei 9.718/98; e 0018361-
64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a revogação do
referido parágrafo pela Lei 11.941/2009. Esclareceu ainda que igualmente
ingressou com Ação Cautelar, pela qual garante a suspensão da exigência
de COFINS até julgamento definitivo do Mandado de Segurança no
0014040-52.1999.4.02.5101.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, ouso
dela discordar quanto à matéria.
Explico.
O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento do IPI na
entrada do coque de petróleo, sob o fundamento de que este, utilizado como
combustível no processo produtivo, se mistura ao produto final e é indispensável
à produção do cimento, conforme demonstrado por laudos técnicos apresentados
nos autos.
No entanto, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os
dispositivos legais aplicáveis, assim dispôs:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.” No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível,
ao se queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito
ou indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da
combustão.Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de
Pesquisas e Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS
(IPT), às fls.170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e
comprova que o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente
utilizado na indústria do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim,
definiu esse produto:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
15
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil
liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque
de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias
para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas à produção do
clínquer, matéria-prima essencial para a fabricação do cimento, com o objetivo de
reduzir o impacto ambiental, não confere ao coque de petróleo a condição de
produto intermediário ou matéria-prima.
Diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que
o coque de petróleo não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99. Assim, a
glosa dos créditos de IPI deve ser mantida.
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o
creditamento pleiteado ao considerar que o coque de petróleo é utilizado
exclusivamente como combustível, sem integração direta ao produto final,
conforme Acórdão n.o 9303-015.691, julgado em 10 de setembro de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.075.508/SC,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, também reforça essa
interpretação ao dispor que o direito ao crédito de IPI está condicionado ao
consumo do produto intermediário no processo de industrialização, com
perda de suas propriedades físicas ou químicas por ação direta sobre o
produto final:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
16
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Dessa forma, resta evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos
necessários para enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI,
sendo correto o indeferimento do pedido de ressarcimento.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para manter a glosa dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de coque de petróleo.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901966/2017-11
17
Entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que se adotam seus fundamentos,
como razão de decidir.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro

Fl. 783
DF CARF MF
Original